Tribunal: STF
Processo: HC 190028
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de corrupção ativa, associação criminosa e de responsabilidade de Prefeito (arts. 333, caput, e 288, caput, do Código Penal, art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67). Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. Precedentes. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta a soltura automática do preso. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas e outro em favor de Juliano Mendonça Jorge, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Parcionik, exarado nos autos do agravo regimental no HC 563.438/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal) e pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67, no entanto, foi absolvido, em primeiro grau, pela prática, em tese, do crime associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). Mantida, na sentença (12.3.2018), a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 4).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas deu provimento ao recurso ministerial, para também condenar o paciente pela prática do delito de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), restando a pena fixada em 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Nessa mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva do paciente forte na preservação da ordem pública (28.01.2020) (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. PRISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS. PREVENTIVA ANALISADA EM RECURSO ORDINÁRIO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O agravante respondeu custodiado à ação penal e a Colenda Quinta Turma, por ocasião do julgamento do RHC 103.964/SP, considerou idôneos os fundamentos da medida extrema. Ao negar provimento à apelação da defesa, o Tribunal estadual não alterou a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau de forma a ensejar novo debate da matéria. Correto, portanto, o entendimento de que o pleito caracteriza mera reiteração de pedido.
    2. O pleito relativo à suposta ausência de contemporaneidade da prisão não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentam a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao paciente. Aduzem, ainda, inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de justiça consignou que “em que pese o ato coator da presente impetração ser diverso daquela apreciado por ocasião do julgamento do RHC n. 103.964/SP, vê-se que a pretensão é a mesma, qual seja, revogar a prisão preventiva. O aresto decorrente da apelação, contudo, não inova no decreto prisional a ponto de ensejar nova análise de seus fundamentos, razão pela qual é correto o entendimento de que o presente mandamus consiste em mera reiteração do citado recurso ordinário” e assentou que “o pleito relativo à suposta ausência de contemporaneidade do decreto prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 
    Constato, ainda, no que diz à necessidade de reavaliação da prisão preventiva sob a perspectiva do parágrafo único do art. 316 do CPP, que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a matéria. 
    Observo, portanto, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De toda forma, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a prisão preventiva do paciente, ressaltou que “JULIANO (01) está preso desde a deflagração da investida ministerial, por ordem desta Corte, e assim deve continuar porque seus crimes atentaram contra toda incolumidade, na sociedade gerando dano difuso, abalando sensivelmente a ordem pública e gerando em toda comunidade extremado grau de consternação e incredulidade, além de descrença nas instituições democráticas, que foram manipuladas em prol de organização criminosa por ele capitaneada. A ação marginal frontalmente atingiu a população carente e desestruturou o mercado, sem se olvidar, por óbvio, do desfalque aos cofres públicos. O risco é concreto e permanente, na medida em que o réu integra sólida organização criminosa com vasto poder econômico na urbe, desfrutando, mesmo no cárcere, de forte influência política”.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 16.10.2013). 
    Acentuo, por fim, que, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao paciente, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo bem acentuou que “O risco é concreto e permanente, na medida em que o réu integra sólida organização criminosa com vasto poder econômico na urbe, desfrutando, mesmo no cárcere, de forte influência política”, a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Ademais, em relação à inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, acórdão pendente de publicação).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora